Tribunal: STF
Processo: Rcl 91977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO: RECLAMANTE NÃO PARTE NO INQUÉRITO POLICIAL CUJO ACESSO PLEITEIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por B S F L P R, em 14.3.2026, contra ato “praticado no âmbito do Ministério Público Militar, no procedimento investigatório decorrente do Inquérito Policial Militar nº 7000079-07.2025.7.06.0006, cuja condução resultou na vedação ao acesso do Reclamante aos autos da investigação, em manifesta afronta à Súmula Vinculante 14” (fl. 1, e-doc. 1).

2. O reclamante afirma ter apresentado “ao Ministério Público Militar representação detalhada, instruída com diversos elementos documentais que demonstravam, em síntese, possíveis fraudes na pontuação de títulos, violação às regras do edital [da contratação de advogado temporário da Aeronáutica] e afronta à legislação que disciplina a contratação temporária no âmbito da Administração Militar” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinala que, “mesmo diante de sucessivas tentativas de acompanhamento institucional do procedimento, o Reclamante permaneceu integralmente impedido de ter acesso aos autos da investigação, situação que se manteve inclusive após a conversão do procedimento inicial em Inquérito Policial Militar, etapa em que já se encontravam produzidos diversos elementos informativos no âmbito da apuração” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Assevera que “o procedimento investigatório culminou no arquivamento da representação, decisão comunicada ao Reclamante por meio de correspondência eletrônica encaminhada pelo Ministério Público Militar” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “advogados constituídos por militares investigados tiveram acesso integral aos autos do procedimento investigatório, podendo examinar os elementos documentados da investigação e acompanhar o desenvolvimento das diligências realizadas. Em absoluta contradição com tal prática, o Reclamante - advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e diretamente interessado nos fatos investigados - permaneceu integralmente impedido de acessar os autos do Inquérito Policial Militar, não lhe sendo franqueado o exame dos elementos já documentados na investigação” (fl. 9, e-doc. 1).

Defende que “a vedação imposta ao Reclamante não se limitou à preservação de diligências específicas, mas consistiu, na prática, em impedimento absoluto de acesso aos autos do procedimento investigatório, circunstância que esvazia por completo o conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 14” (fl. 21, e-doc. 1).

Argumenta que “não atua na condição de mero terceiro alheio aos fatos investigados, mas sim como advogado e diretamente interessado na apuração das irregularidades por ele denunciadas, circunstância que reforça a legitimidade de seu acompanhamento do procedimento investigatório” (fl. 26, e-doc. 1).

Salienta que a restrição de acesso aos autos “produziu efeito material direto sobre o resultado final da investigação, na medida em que impediu o exercício do controle mínimo da atividade investigatória e inviabilizou a apresentação tempestiva de elementos capazes de influenciar a correta apuração dos fatos” (fl. 28, e-doc. 1).

Argumenta que “a vedação de acesso aos autos do Inquérito Policial Militar não representou simples irregularidade procedimental, mas sim circunstância que impactou diretamente o resultado final da investigação, influenciando a formação do convencimento que conduziu ao arquivamento do procedimento” (fl. 31, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Concessão de medida liminar 
A concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar:
a.1) a suspensão dos efeitos do arquivamento do Inquérito Policial Militar nº 7000079-07.2025.7.06.0006, instaurado a partir da Notícia de Fato nº 161.2024.000031, até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 
a.2) que a autoridade responsável pela condução do procedimento investigatório se abstenha de conferir caráter definitivo ao arquivamento do IPM, preservando-se a utilidade do provimento jurisdicional a ser proferido por esta Suprema Corte. 
b) Processamento da presente Reclamação 
Nos termos do art. 989 do Código de Processo Civil, requer-se: 
b.1) a notificação da autoridade reclamada, para que preste as informações que entender pertinentes no prazo legal; 
b.2) a oitiva do Ministério Público, para manifestação no prazo legal. 
c) Julgamento de procedência da Reclamação Ao final, requer-se seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, para:
c.1) reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14, em razão da vedação imposta ao Reclamante quanto ao acesso aos autos do Inquérito Policial Militar durante o curso da investigação; 
c.2) declarar a invalidade do ato que restringiu o acesso do Reclamante aos autos do procedimento investigatório, por afronta ao entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte; 
c.3) determinar que a apreciação do arquivamento do Inquérito Policial Militar seja reexaminada em observância às garantias constitucionais do direito de defesa e às prerrogativas da advocacia, assegurando-se a plena observância da Súmula Vinculante nº 14” (fls. 38-39, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o Ministério Público Militar teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. No caso dos autos, o reclamante sequer colaciona aos autos decisão judicial de indeferimento de acesso ao inquérito policial, apenas e-mail enviado para membro do Ministério Público Militar solicitando reunião “para tratar pessoalmente de aspectos relevantes e atualizações sobre o caso” (fl. 1, e-doc. 2), havendo resposta negativa da Procuradora da Justiça Militar, Selma Pereira.
6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante
n. 14 deste Supremo Tribunal.

O reclamante não figura como comprova ser investigado no procedimento investigatório, sendo apenas candidato no concurso público para advogado temporário da Aeronáutica, que apresentou, ao Ministério Público Militar, representação com irregularidades aptas a instaurar investigação. 

Não se trata, portanto, de negativa de acesso aos elementos de prova à defesa de investigados. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS POR DEFENSOR DA VÍTIMA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A teleologia do paradigma traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus. Caso em que reclamante é defensor da vítima, e não do investigado. 2. Demais disso, a autoridade judicial reclamada certificou haver diligências ainda em andamento, o que, por si só, é suficiente para afastar o ato impugnado do paradigma de confronto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de decisão unânime” (Rcl 66.860-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora